Tribunal: TJBA
Processo: 0557657-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557657-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO LUIS FREITAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LENILSON SILVA COSTA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, SALVO CONTRÁRIA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 335 SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE NÃO ALCANÇA A HIPÓTESE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 476 SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. PRECEDENTES VINCULANTES.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0557657-92.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
THIAGO LUIS FREITAS DE SANTANA

e Apelado
s

COMANDANTE GERAL DA
POLICIA
MILITAR DA BAHIA e outros
.

Acordam os
Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador/BA,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator